Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014945-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), NEI FRANCIO - CPF: 405.587.111-20 (AGRAVANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISPENDÊNCIA - AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR - NÃO VERIFICADA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência se configura nos casos em que há a proposição de causas idênticas, isto é, mesmas partes, pedido e causa de pedir, e se ausente esta constatação, afasta-se o instituto.

Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3º).

A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade administrativa, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nei Francio, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1006091-88.2020.8.11.0040
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos por ele.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sob o fundamento de litispendência, vez que o
termo de Embargo nº 675723-E, lavrado pelo órgão ambiental IBAMA, também é objeto da Ação Ordinária n. 0004885-25.2015.4.01.3603, em trâmite na Segunda Vara Federal Cível e Criminal, distribuída em 18 de fevereiro de 2015.

Alega que, naqueles autos, o IBAMA promoveu pedido de reconvenção, requerendo os mesmos pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual na presente Ação Civil Pública.

Defende que, a seu ver, trata-se de convergência entre as partes e o objeto de ambas as demandas.

Neste sentido, requer o provimento do presente Recurso, com fins à extinção da Ação Civil Pública em razão de “nítida litispendência” entre os feitos.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 181399697).

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento interposto (id.183086739).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Nei Francio, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública n.
1006091-88.2020.8.11.0040
, rejeitou os Embargos de Declaração opostos por ele.

Primeiramente, anoto que cabível o conhecimento do Recurso interposto, ante a taxatividade mitigada no art. 1.015 do Código de Processo Civil, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520.

Extrai-se dos autos originários, que o Ministério Público Estadual manejou a presente Ação Civil Pública em face de Nei Francio, com fundamento no
Inquérito Civil nº 016/2016, registrado no SIMP nº 005048-025/2015, em razão do desmatamento de 137,56 hectares de vegetação nativa, em área de Amazônia Legal, objeto de especial preservação, em imóvel rural denominado “Fazenda Barreiro III”, localizado no Município de Sorriso/MT.

A ocorrência do referido ilícito ambiental ensejou à lavratura do Auto de Infração nº 9051022-E, Termo de Embargo nº 675723-E, e Notificação 38878- E.

No caso, o Agravante sustenta que a Ação Ordinária n. 0055409-34.2016.4.01.0000 possui objeto e partes idênticas à ACP, de forma que, a seu entender, os presentes autos devem ser extintos em razão da litispendência.

Verifica-se que, aqueles autos, trata-se de “Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada Para Desembargo de Imóvel Rural c/c Cancelamento de Multa Administrativa”, manejada por Nei Francio, em face do IBAMA, onde requer “o cancelamento definitivo do Termo de Embargo nº 675723/E, e do Auto de Infração nº 9051022/E, vez que ilegal pelos fundamentos jurídicos descritos, com a baixa definitiva do nome/CPF do Requerente da lista de EMBARGO do IBAMA com referência área, permitindo a retirada da certidão negativa incidente sobre o imóvel rural denominado de Fazenda Barreiro III em nome do Requerente NEI FRANCIO, e declare extinta a multa aplicada e o auto de infração em si”.

Em sede de reconvenção, o IBAMA formula os seguintes requerimentos: “a) o embargo judicial da área destruída, impondo ao Reconvindo obrigação de não fazer; b) a suspensão de qualquer financiamento até a efetiva recuperação do dano ambiental; c) a decretação da perda a incentivos fiscais, e d) o bloqueio de bens móveis e imóveis até o limite de R$ 756.580,00 (setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta reais)”.

Logo, de pronto, verifica-se a inexistência de litispendência a macular os autos da Ação Civil Pública, eis que não há como não reconhecer a identidade entre as partes, causa de pedir e pedido.

De acordo com o Código de Processo Civil, nos parágrafos §1º a 4º do art. 337, extrai-se a definição de litispendência:

“(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”

Com efeito, estabelece o art. 485, V, que ocorre a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência de perempção, litispendência ou da coisa julgada.

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485) que o juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX.

Ocorre que, em comparação aos autos em comento, verifica-se a dissonância das partes (o autor da Ação Civil Pública é o Ministério Público Estadual, enquanto o autor da sobredita reconvenção é o IBAMA), bem como diversos pedidos e causas de pedir, de forma que não há se falar em extinção da Ação Civil Pública por litispendência.

Demais disso, em se tratando de infração contra o meio ambiente, existe uma independência entre as esferas cível, administrativa e criminal, como preceitua o §3º, do art. 225 da Constituição Federal.
In verbis
:

Art. 225. [...] § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Do referido dispositivo constitucional, extrai-se que as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Logo, a Ação Ordinária n. 0055409-34.2016.4.01.0000 se refere à responsabilidade do causador de dano ambiental na esfera administrativa, enquanto os autos da presente Ação Civil Pública buscam à condenação do ora Agravante na esfera cível.

Nesta linha de intelecção, posicionamento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESTRUIÇÃO ILEGAL – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – PRELIMINARES DE VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA, LITISPENDENCIA E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de vedação a decisão surpresa rejeitada.

2. Ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, o que não se verificou no caso em tela.

3. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, §3º).

4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000306-18.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OBSERVAÇÃO – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE AÇÃO IDÊNTICA – INCOMPETÊNCIA ESTADUAL – NÃO VERIFICAÇÃO – ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.347/85 – ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CONSTATAÇÃO – DEFESA DE DIREITO DIFUSO E COLETIVO – MÉRITO – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RECORRENTE – ÔNUS QUE LHE ERA INCUMBIDO – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas.

Não é possível auferir com exatidão o valor a ser atribuído a causa, nos casos em que se discute dano ambiental, em face de que este é imensurável, logo, a atribuição pode se dar de forma meramente fiscal.

A litispendência se configura nos casos em que há a proposição de causas idênticas, isto é, mesmas partes, pedido e causa de pedir, e se ausente esta constatação, afasta-se o instituto.

A Ação Civil Pública que visa a responsabilização por danos ambientais deve ser ajuizada no local em que ocorreu a infração, bem como, a competência se dá com base na esfera atingida, consoante o artigo 2º da Lei nº 7.347/85.

O Ministério Público Estadual possui a legitimidade para atuar em juízo nas causas em que se discute o interesse coletivo e difuso, tal qual o meio ambiente.

Os atos administrativos, como o Auto de Infração possuem presunção de veracidade, porquanto só podem ser desconstituídas por meio de prova contrária contundente.

(N.U 0001192-27.2012.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023